Tribunal: STF
Processo: RHC 270852
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 999.306/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06). Em resumo, colhe-se da denúncia:

“Em período não precisado, mas ao menos entre o mês de dezembro de 2016 até a presente data, na Comunidade do Lixão, nesta Cidade, os DENUNCIADOS, com vontades livres e conscientes e mediante comunhão de ações e desígnios entre si e com outros elementos não identificados, se associaram mediante ajuste prévio, de forma estável e permanente, para praticar reiteradamente, como atividade principal, o crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei n.° 11.343 de 2006, e de forma secundária, outros crimes correlatos como homicídios, tráfico de drogas e armas, roubos de veículos, de cargas e de estabelecimentos comerciais, incêndios em coletivos, dentre outros, sempre voltados para o aumento do lucro obtido pelo bando e para a expansão territorial de seu domínio.
[...]
A partir de diligências diversas dentre depoimentos de testemunhas, interceptações telefônicas e quebras de sigilo de dados, e medidas cautelares de busca e apreensão foi possível reunir um vasto conteúdo probatório que revela as funções de cada um dos Denunciados na organização criminosa que vem assombrando esta Cidade de Duque de Caxias. 
Revelou-se por exemplo que foi o bando o responsável pela tentativa de roubo de uma carga de cigarros da Souza Cruz o que culminou em um intenso tiroteio entre os meliantes e os policiais civis, fato ocorrido no Centro desta Cidade, em 24.11.16 e que alcançou repercussão nacional na mídia dada à ousadia do bando. É o que revela a testemunha Gabriel Rodrigues Paulo Sales. Tal crime é objeto do R.O. n.° 059-15761 de 2016 conforme cópias de fls. 47. 
Da mesma forma a prova colhida nestes autos demonstrou que o bando foi o responsável pela lamentável tentativa de homicídio contra policiais militares, que resultou em ferimentos graves na nacional Valdinéia dos Santos Melo, moradora da Comunidade do Lixão, que em razão disso, teve seu parto acelerado e seu bebê atingido gravemente ainda dentro do ventre, ferimentos que provocaram sua morte após trinta dias de vida, fato que também gerou comoção nacional. 
Além disso, também se pode atribuir à quadrilha investigada os recentes incêndios em coletivos praticados no último dia dois de maio, na Rodovia Washington Luis, nesta Cidade, crimes que tiveram por objetivo atrapalhar grande operação policial que estava sendo realizada na Cidade Alta, na Capital, que resultou na prisão de vários traficantes do Comando Vermelho, tudo consoante informação, constante no início, do primeiro volume do apenso sigiloso. 
A análise conjunta do vasto conjunto probatório demonstrou que são os Denunciados CHARLES JACKSON e ANDERSON vulgo NEGÃO DA BEIRA que controlam as Comunidades do Lixão e da Vila Ideal, sempre atendendo aos comandos dos donos dos movimentos os nacionais CHARLES DA SILVA BATISTA vulgo CHARLES DO LIXAO e PAULO ALVES CALAZANS, o PAULINHO DA VILA IDEAL, estando os dois últimos ingressos no sistema penitenciário, o que não os impede de continuar determinando as diretrizes e ações do bando. 
Observe-se que o Denunciado CHARLES DA SILVA BATISTA Vulgo CHARLES DO LIXÃO é o líder máximo do bando e ostenta uma posição hierárquica superior até em relação ao Denunciado PAULINHO DA VILA IDEAL. Foi possível constatar que além de dar ordens de dentro do cárcere, CHARLES DO LIXÃO também aufere lucro com a mercancia ilegal de drogas nas Comunidades do Lixão e da Vila Ideal como noticiam as testemunhas Gabriel Rodrigues Paulo Sales; Rutemberg Domingos Cruz, Yuri Santos de Oliveira e Leandro Luis Pereira, conforme termos de declarações de fls. 30/32; fls. 85 e verso, 130/131 e 339/340, do primeiro volume dos autos principais.
[...]

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA PARA CONTAGEM NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça é de cinco dias, conforme o art. 258 do Regimento Interno do STJ e o art. 39 da Lei n. 8.038 /1990.
6. A suspensão de prazos processuais no tribunal de origem não influencia a contagem de prazos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência pacífica da Corte.
7. No caso concreto, o prazo para interposição do agravo regimental expirou em 26 de setembro de 2025, sendo intempestivo o recurso interposto em 29 de setembro de 2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “o recorrente não participou dos fatos narrados na denúncia que culminou na condenação”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “a fim de que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, de modo a reconhecer a impossibilidade do recorrente ter participado dos fatos que lhe foram imputados, absolvendo-se o recorrente da condenação”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente